Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-71.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. AIIMP. LE no 13.577/09. DE no 59.263/13. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela impetrante contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação mandamental impetrada em face do Gerente do Setor Administrativo da CETESB, a fim de cancelar a multa imposta no

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. AIIMP. LE no 13.577/09. DE no 59.263/13. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela impetrante contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação mandamental impetrada em face do Gerente do Setor Administrativo da CETESB, a fim de cancelar a multa imposta no AIIMP no 45004828, ou, subsidiariamente aplicar a pena de advertência para a prática da conduta de não apresentar relatórios pertinentes à Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória exigidos por meio da cara no 1926/100-382080/17C, por entender existir violação quanto ao disposto no art. 42, §1o da LE 13.577/09.
2. O art. 42, §1o da LE 13.577/09 estabelece a aplicação da pena de advertência para o caso de primeira infração administrativa praticada pelo particular. No entanto, por se tratar de ação mandamental, competia à autora demonstrar a incorreção no agira da autoridade impetrada – isto é, havia a necessidade de a autora demonstrar que a conduta autuada por meio do AIIMP no 45004828 foi a primeira infração por ela praticada, o que não ocorreu no caso presente, na medida em que o conjunto probatório aqui reunido não se apresenta suficiente para infirmar o ato administrativo praticado pela autoridade impetrada. Manutenção da r. sentença. Recurso de apelação desprovido.